Tribunal: TJPA
Processo: 0002815-97.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002815-97.2019.8.14.0111

APELANTE: ILSON FIRMINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, DO CPB.

Fato: Crime de roubo, praticado pelo ora apelante e demais elementos não identificados, tendo estes invadido a residência da vítima e subtraído diversos pertences do imóvel e das pessoas que lá estavam, sendo a vítima agredida no rosto com uma coronhada.

Criminosos que fugiram logo após a subtração dos bens, vindo o ora apelante a ser preso logo após a conduta delitiva e ainda na posse de parte da
res furtiva
em local pela vítima informado, sendo reconhecido na delegacia e em Juízo.

Tese defensiva de nulidade do reconhecimento uma vez que não se deu em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP.

Tese subsidiária, com pedido de absolvição por ausência de provas e decote das majorantes.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO
.
NÃO PROVIMENTO
.
O RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA SE DEU NA FASE INQUISITORIAL E TAMBÉM EM JUÍZO, SENDO AQUELE PRESO
NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
.

DISPENSÁVEL O RECONHECIMENTO FORMAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANDO NÃO HÁ NENHUMA DÚVIDA QUANTO A AUTORIA, PRINCIPALMENTE QUANDO A VÍTIMA DESCREVE PRÉVIA E PORMENORIZADAMENTE
AS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO SUSPEITO, INFORMA DETALHES DE SUAS VESTIMENTAS E O AGENTE É PRESO NA POSSE DOS BENS ROUBADOS, COMO NO CASO DOS AUTOS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, QUE SE MOSTROU FIRME E CONCISO A APONTAR O APELANTE COMO UM DAQUELES QUE INVADIU SUA RESIDÊNCIA E ROUBOU SEUS PERTENCES, SENDO ESTE CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DE UM DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
.

AGENTE QUE NA FASE INQUISITIVA, LOGO APÓS SUA PRISÃO, CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA E FORNECEU DETALHES ACERCA DE COMO O CRIME OCORREU, RELATANDO A DINÂMICA DOS FATOS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

DECOTE DAS MAJORANTES
.
NÃO PROVIMENTO
. RELATO FIRME DA VÍTIMA QUE EM JUÍZO AFIRMOU QUE O APELANTE AGIU EM CONCURSO DE PESSOAS E QUE VÁRIOS ELEMENTOS ADENTRARAM SUA RESIDÊNCIA E SUBTRAÍRAM SEUS PERTENCES, TENDO IGUALMENTE AFIRMADO QUE A AÇÃO DELITUOSA SE DEU SOB AMEAÇA DE ARMA DE FOGO.

PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, É DOTADA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, APESAR DE DEMAIS CRIMINOSOS NÃO TEREM SIDO IDENTIFICADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove

dias do mês maio de de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 19 de maio de 2025

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ILSON FIRMINO DA SILVA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou a cumprir pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 90 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I
, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 23470219 que, de acordo com o IPL, no dia 15 de março do ano de 2019, à noite, no Residencial Cunha, quadra 12, casa 12, no município de Ipixuna do Pará, o ora apelante, em concurso com terceiros não identificados e fazendo uso de grave ameaça por meio de arma de fogo, subtraiu roupas, perfumes, sapatos, bonecas, toalhas, relógio de pulso, um aparelho de
home theater
e dois aparelhos celular da residência da vítima Weliton Sodré.

Relatou que a vítima estava em sua residência na companhia de um amigo quando foi abordada por homens que portavam arma de fogo e terçados, estando dentre eles o ora apelante.

Que os indivíduos anunciaram o assalto e em seguida renderam a vítima e seu amigo, tendo aquela gritado por socorro e em razão de tal ato teve a boca tapada por um dos criminosos que teve a mão mordida, em razão do que foi agredida com uma coronhada no rosto.

Que a vítima foi amarrada e em seguida os assaltantes passaram a revirar sua residência, sendo subtraídos os presentes que havia ganhado em sua festa de aniversário ocorrida no dia anterior.

A vítima relatou que a ação delituosa durou cerca de 1h:30min, e que após a ação os criminosos se evadiram após o ameaçarem afirmando que retornariam e colocariam fogo em sua casa e em sua loja caso procurasse a polícia.

Na delegacia, em 16/03/2019, a vítima reconheceu o ora apelante como um dos assaltantes, tendo este confessado sua participação na prática delitiva, restando a materialidade comprovada pelo boletim de ocorrência e a autoria pelas declarações da vítima, pelo auto de reconhecimento e pela confissão do ora apelante.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I
, do CPB.

Às fls. 04, do documento de ID 23470219, decisão pelo recebimento da denúncia e, às fls. 23, nomeado defensor dativo.

Em ID 23470220, resposta à acusação sendo, em ID 23470222, ratificado o recebimento da denúncia.

Em ID 23470243, termo de audiência, mídia em ID 23470244/54.

Em ID 23470257, alegações finais ministeriais.

Em ID 23470259, alegações finais defensivas.

Em ID 23470260, sentença penal condenatória que julgando procedente a denúncia condenou o apelante em seus exatos termos, restando a pena base cominada em 07 anos de reclusão e 410 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda ante a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e acrescida em 2/3 na terceira fase em razão da agravante relativa ao uso de arma de fogo, passando, ao final, a ser de 11 anos e 08 meses de reclusão e 90 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 23470273, por meio da Defensoria Pública, visa o apelante que se reconheça a nulidade do seu reconhecimento pela vítima pois, alega, este se deu em desacordo com o que determina o art. 226 do CPP, e, em tese subsidiária, sua absolvição por alegada ausência de provas, bem como a revisão da dosimetria para decote da condenação das agravantes por ausência de provas de que o delito se deu em concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, ID 23470275, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24188530, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
ILSON FIRMINO DA SILVA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou a cumprir pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 90 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I
, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Nulidade do Reconhecimento

Alega o apelante nulidade processual
diante da irregularidade do seu reconhecimento, que não teria obedecido os ditames do art. 226 do CPP.

Em que pese o esmero defensivo em formular sua tese tenho que razão não lhe assiste,
não havendo como ser reconhecida a alegada nulidade, pois como se depreende dos autos o ora apelante foi preso na posse de vários objetos roubados da residência da vítima, tendo confessado à autoridade policial sua participação na conduta delituosa, vindo a ser reconhecido pela vítima na delegacia, como se comprova do auto de reconhecimento de pessoa, acostado às fls. 09, do documento de ID 23470217, onde a vítima afirmou não ter qualquer sombra de dúvida acerca da autoria delitiva por parte do ora apelante que, acompanhado de outros elementos, invadiu sua residência e o agrediu, roubando seus pertences e em seguida o ameaçou para que não relatasse os fatos à polícia.

A jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que em tal circunstância – prisão do réu na posse da
res furtiva
-, cabe à defesa apresentar justificativa plausível a tal ocorrência, pois este fator resulta na inversão do ônus da prova, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -- FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO -
Tendo o réu sido preso em flagrante portando a res furtiva e sendo contraditórias e não comprovadas as justificativas por ele apresentadas quanto à aludida posse, sua condenação pela prática do delito de furto afigura-se acertada, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação
para o tipo penal previsto no artigo 169, § único, inciso II, do Código Penal - Fixada a pena em patamar inferior a 04 anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é possível a imposição do regime prisional semiaberto, mesmo tratando-se de réu reincidente, conforme enunciado da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des .(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO - INVERSÃO DA POSSE - DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório. O furto/roubo considera-se consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Não se exige a posse mansa e pacífica, mas, apenas, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, ainda que por breve espaço de tempo ainda que seguida de perseguição. (TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019)

A posse da coisa roubada pelo réu é, portanto, uma daquelas exceções legais às formalidades legais, nos termos do art. 226, do CPP, não havendo que se falar em qualquer nulidade dos atos processuais, mormente quando a vítima o reconhece sem sombra de dúvidas, como no caso dos autos.

Acerca da validade do reconhecimento do réu e possibilidade de condenação em casos como o que se analisa é a pacífica jurisprudência. Veja-se o julgado a seguir colacionado,
in verbis:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.
As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso
(fls. 424/426). 2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos
, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes
(...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Ademais,
o art. 226 do CPP afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso em apreço ante as circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva, b
em como pelo fato de ter o ora apelante confessado sua participação no crime, de onde se deflui que não há que se falar em nulidade do reconhecimento uma vez que além deste ter ocorrido em sede inquisitorial, sendo ratificado em Juízo, outros meios de prova foram colacionados aos autos, não sendo dado provimento a este ponto do apelo.

Da Absolvição

Pretende o apelo, em tese subsidiária, que seja o ora apelante absolvido por alegada ausência de provas, pedido ao qual não há como ser dado provimento uma vez que são fartas as provas dos autos a comprovar a efetiva participação do apelante no crime.

Como ao norte consignado, o ora apelante foi preso ainda na posse de parte da
res furtiva
, tendo confessado sua participação no delito logo após sua prisão.

A vítima, ao ser ouvida em Juízo, mídia em ID 23470244/48, ratificou o reconhecimento do apelante, relatando como se deu a ação delituosa e que fora agredida pelo ora apelante, afirmando que 04 elementos invadiram sua residência e que portavam arma de fogo; que após ter a boca tapada pela mão do apelante a mordeu, em razão do que recebeu uma coronhada no rosto e que esta afetou sua visão, tecendo detalhes sobre os fatos e os objetos roubados não só da sua residência como das pessoas que lá se encontravam, afirmando ter reconhecido não só o apelante como demais criminosos e que três destes vestiam suas roupas.

O policial militar SGT Jonilson, depoimento em mídia de ID 23470249/51, e relatou que a vítima forneceu detalhes acerca do crime e informou o local onde possivelmente o ora apelante seria encontrado; que fizeram diligências e obtiveram êxito em o localizar e prender ainda na posse de parte dos bens roubados; que a vítima apresentava um ferimento no rosto e informou que era decorrente da agressão sofrida no momento do crime.

Ao Juízo, mídia em ID 2347052/53, o ora apelante nada esclareceu, se reservando ao direito de permanecer calado, contudo, perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva e prestou esclarecimentos acerca de como esta se deu, como se observa do documento acostado às fls. 02, do ID 23470218.

Dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual tem-se que a prova testemunhal acusatória – depoimento da vítima e de um dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do ora apelante, foram firmes e seguros em afirmar ser o apelante um dos criminosos que invadiram a residência, em companhia de mais três elementos, e roubaram os objetos da casa e daqueles que lá estavam, bem como que no momento da prisão o apelante trazia consigo parte do produto do roubo, tendo a vítima afirmado o reconhecer sem sombra de dúvidas.

Denota-se, portanto, fartamente comprovada a tese acusatória, pois dos relatos prestados em Juízo restou comprovado ter o ora apelante efetivamente participado da conduta delitiva, sendo posteriormente encontrado em seu poder parte do produto do roubo e do qual confessou ter participado, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Ressalto que os policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão do ora o ora apelante efetivamente não presenciaram o crime, como bem alegou a defesa, contudo, foram informados pela vítima dos fatos, das características físicas e das vestimentas do apelante e o localizaram e prenderam no local pela vítima informado, bem como presenciaram quando aquela o reconheceu como autor do crime contra si praticado, e
o depoimento prestado por um dos policiais militares que efetuaram a prisão, associado ao relato da vítima, se mostra como elemento probatório que serve de sustento à condenação na medida em que suficiente à formação do convencimento do juízo acerca da autoria do delito,
se mostrando válidas e aptas a subsidiar o édito condenatório as provas colacionadas aos autos.

Sobre a validade e especial relevância a ser dada ao depoimento da vítima em crimes de natureza patrimonial, uma vez que em regra é cometido longe dos olhares de outros, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, é a jurisprudência. A saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos . No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE . RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019 .822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa . Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva participação do ora apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo o ora apelante um dos autores do delito.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se promover sua absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

Do decote das majorantes - do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas

Pretende o apelo que se exclua da condenação as majorantes do tipo - uso de arma de fogo e concurso de pessoas, sob a alegação de que a arma não foi encontrada e periciada, não restando comprovada sua utilização e tampouco sua capacidade lesiva, bem como que não restou comprovado, por qualquer outro meio além do relato da vítima, que a ação se deu em concurso de agentes.

Não advém razão ao apelo.

Além de haver

o relato firme e conciso da vítima acerca da forma como se deu o crime, afirmando ter sido sua residência invadida pelo apelante e mais três elementos e que portavam arma de fogo com a qual lhe deram uma coronhada na face, o apelante afirmou a utilização do artefato em sua confissão, bem como que a ação foi realizada na companhia de terceiros que, segundo relatou, seriam da cidade de Paragominas, não havendo como se dar provimento ao apelo, sendo o pleito totalmente improcedente, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, sendo a perícia prescindível à comprovação de utilização da arma uma vez que à comprovação da ocorrência de tais majorantes basta a palavra da vítima que, como já demonstrado, afirmou a utilização de arma de fogo e que fora agredida na face com o artefato, assim como a prática do delito por 04 (quatro) elementos, como se comprova do depoimento colhido nos autos, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, não havendo como se excluir as majorantes do tipo, como pretendido pela defesa.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

De igual forma já se manifestou a jurisprudência sobre a ocorrência da majorante do concurso de pessoas, veja-se:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA . DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como as declarações das testemunhas policiais ouvidas em juízo . 2.
Demonstrado nos autos, sobretudo pela palavra segura e coesa da vítima, que o crime de furto foi praticado por dois agentes, embora um deles não tenha sido identificado, não há que se falar em desclassificação da conduta para furto simples, porquanto devidamente configurada a qualificadora
prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0700788-83.2023.8.07 .0005 1860215, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE - FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE
- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - IMPERTINÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, as firmes palavras da vítima, quando corroborados por outros elementos e em coesão com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório -
Havendo provas cabais nos autos demonstrando que o roubo em comento foi praticado em concurso de pessoas, deve ser mantida a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
. (TJ-MG - APR: 00557170520218130525, Relator.: Des .(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA . CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL
. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1 .
Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo
, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577 .607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). 3.
O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais
, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus . 4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelos depoimentos firmes e concisos da vítima, assim como do policial ouvido em Juízo, bem como pela confissão extrajudicial, que o ora apelante praticou o crime de roubo em companhia de terceiros e que para tanto foi utilizada arma de fogo, não há que se falar em decote das majorantes uma vez que, como ao norte demonstrado, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para atestar a incidência da referida majorante, sendo de extrema relevância a tal comprovação a palavra da vítima, assim como quanto ao concurso de pessoas, não havendo como se promover o pretendido decote das majorantes e sua exclusão da sentença, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2025